Tribunal: TJMMG
Processo: 0001320-06.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001320-06.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002639-34.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE IPM - ARTIGO 498, “B”, DO CPPM - LESÃO CORPORAL (ART. 209) E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 333), AMBOS DO CPM - ACERVO PROBATÓRIO ALCANÇADO SE MOSTROU INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PROPOSITURA DE UMA AÇÃO PENAL - AÇÃO PAUTADA DENTRO DA LEGALIDADE - LESÕES CORPORAIS MÚTUAS ENTRE OS POLICIAIS MILITARES E OFENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES PELO RESULTADO VERIFICADO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL - ARQUIVAMENTO DO IPM MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Diante do pedido de arquivamento pelo Promotor de Justiça atuante na 3ª AJME, a Juíza de Direito Titular daquela auditoria, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora foi analisado, sobretudo diante da configuração de situação de insuficiência de provas, determinou o arquivamento do IPM e o fez com absoluto grau de certeza jurídica, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. - A atuação do Ministério Público foi no sentido de reconhecer que os policiais militares agiram dentro da legalidade, tendo a confusão iniciado a partir do instante em que o civil Diego reagiu à prisão e tentou agredir o graduado. - Arquivamento mantido. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 111.217/2018. Não participou do julgamento o e. Juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor dos militares 3º Sgt PM Epitáfio Silva Maia Neto e Cb PM Danilo de Paula Marquez, contra ato daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.217/2018, em virtude dos fatos narrados, conforme se segue: CONSIDERANDO QUE: I - Chegou ao conhecimento deste Comandante conforme documentação anexa, a manifestação de uma cidadã noticiando possíveis irregularidades praticadas por 02 (duas) praças lotadas nesta Unidade, por volta das 22 horas do dia 17/03/2018, durante uma ocorrência policial na rua Expedicionário Sebastião Borges, n. 59, bairro Cascalho, na cidade de Lavras, MG. II - Alega a manifestante que teria sido agredida fisicamente pelos militares, os quais aspergiram spray de pimenta e invadiram a sua casa sem mandado judicial. O fato ocorreu quando ela chegou e presenciou o seu irmão que possui problemas mentais ser agredido pelos integrantes da guarnição, que alegaram estarem fazendo buscas de um suspeito de cometer ameaças contra a esposa dele. III - Relatou ainda que durante o diálogo, mostrou a um militar que na casa não havia mais ninguém, que houve um engano e que o irmão dela era esquizofrênico. Na ocasião, o Cmt da equipe que estaria bastante alterado disse que o levaria preso do mesmo modo, e que em decorrência da doença mental houve resistência à prisão e novamente foi agredido, ocorrendo a utilização de spray de pimenta, que também atingiu uma testemunha. IV - Foi lavrado REDS pelo Cmt da equipe em relação aos fatos, o qual apresentava informações que divergiam das alegações acima mencionadas pela reclamante. V - Em decorrência da ausência de indícios razoáveis de autoria e materialidade nos fatos noticiados, foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar de Despacho n. 946/2018, que foi concluído pelo encarregado. VI - Ressai das informações prestadas nos autos de investigação preliminar, que a GuRp PM compareceu na residência da queixosa visando localizar o autor de uma ameaça, “que seria filho dela”, o qual ao constatar a presença da PM no portão de sua casa, teria pulado o muro da residência de sua mãe que fica ao lado para evadir novamente dos militares. VII - Ao chegar em sua residência e deparar com o irmão dela com o nariz sangrando, e ser informada pelos militares que o autor da ameaça poderia ter entrado em sua casa, ela teria franqueado a entrada e mostrado que não havia ninguém no local. Ao passar defronte ao banheiro onde o irmão dela estava lavando o nariz devido ao sangramento, o 3º Sgt PM Epitáfio teria dito a ele: “Então é você que vai preso”, vindo a puxar a cortina e o braço dele para fora, havendo resistência à prisão evitando a algemação, sendo agredido com chutes e murros pelo militar. Na ocasião, o Cb PM Danillo, integrante da equipe, teria usado o bastão de madeira para golpeá-lo, ocorrendo a intervenção dos presentes, inclusive do outro filho dela que teria chegado no local, sendo utilizado spray de pimenta por parte do Cmt da equipe atingindo a todos os presentes e efetuada aquela prisão. VIII - No final do episódio, o Cmt da equipe teria chamado o outro filho da queixosa para ser testemunha na ação policial, dizendo que ele deveria deslocar na viatura da Polícia Militar, e sendo informado por ele que iria em seu carro particular ou em uma viatura da SEAPE, ele teria sido empurrado, revistado, algemado e colocado no xadrez de uma viatura da PM, sendo conduzidos para registro dos fatos, atendimento médico e posteriormente para a Delegacia de Polícia.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 IX -Também ressai dos autos, que no decorrer da ação policial os militares teriam sido informados que o autor que resistira a prisão possui problemas psicológica, tendo ele se manifestado que a lesão em seu nariz seria em decorrência de agressões que teria sofrido anteriormente no quintal de sua residência, por parte do 3º Sgt PM Epitáfio, que após jogar spray de pimenta em seu rosto, deu um murro em seu nariz e um chute em sua barriga. X - No REDS de n. 201012111339-001, atinente aos fatos, o Cmt da equipe, relata que no local da ocorrência o autor D.S impediu a entrada dos militares na residência, facilitou a fuga do autor da ameaça, e posteriormente, de maneira inesperada, pulou e desferiu um soco contra o rosto do graduado, que para se defender da injusta agressão utilizou-se de técnicas de defesa pessoal desferindo socos e chutes contra ele. Na ocasião, o sobrinho do autor L. S impediu que o Cb PM integrante da equipe auxiliasse o seu Cmt na tentativa de facilitar a fuga do preso, sendo necessário o uso de spray de pimenta, vindo a cessar a sua ação após a chegada de outras equipes de policiais, sendo efetuada a prisão de ambos, cujas ações teriam resultado em lesões aos militares. Em sede de RIP os militares acrescentaram informações em suas versões sobre os fatos, estando acostados aos autos relatórios médicos descritivos de lesões, bem como anexos fotográficos de lesões no militar e no civil. XI - Há indícios, em tese, do cometimento de infrações penais militares tipificadas nos artigos 209 e 333 c/c art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais militares, que no decorrer do processo, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo encarregado das investigações. PELO EXPOSTO, RESOLVE: Determinar nos termos do art. 10, alínea “a”, do CPPM, c/c inciso V do art. 120 do MAPPA, que seja instaurado a respeito, com a possível urgência, um Inquérito Policial Militar, delegando-lhe para esse fim, as atribuições de Polícia Judiciária Militar que me competem. Em 19 de julho de 2018, no quartel do 8º BPM, sediado em Lavras, MG, a portaria de instauração do IPM foi autuada. Em 17 de agosto de 2018, o encarregado do IPM entendeu que ambos os militares tinham cometido o crime previsto no art. 209 do CPM, contudo havia indícios da existência de excludentes de ilicitude. Também foi concluído que havia indícios do cometimento de transgressões disciplinares residuais por parte dos dois militares. O Comandante do 8º BPM homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM. Declarou, exclusivamente, para os efeitos do § 4º do art. 203 da Lei Estadual n. 5.301/69, que a conduta praticada pelos militares 3º Sgt PM Epitáfio Silva Maia Neto e Cb PM Danilo de Paula Marquez constituiu ação policial legítima. Determinou a remessa dos autos à 1ª AJME, em cumprimento ao disposto no caput do art. 23 do CPPM. Distribuído para a 3ª AJME, a Juíza de Direito Titular abriu vista dos autos ao Ministério Público para sua manifestação. À fl. 189 o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento, por insuficiência probatória.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A Juíza de Direito Titular da 3ª AJME determinou o arquivamento dos autos, com fundamento na insuficiência de provas. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Juiz Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática dos crimes de lesão corporal e de violência arbitrária, previstos, respectivamente, nos artigos 209 e 333 do CPM. Além do mais, é de se registrar que na Justiça Militar não existe a absolvição sumária. Diferentemente do CPP comum, que, em seu artigo 397, trata das hipóteses em que o juiz deve absolver sumariamente o acusado, no CPPM não há qualquer menção ao instituto da absolvição sumária. Além disso, o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o que estabelece o artigo 30 do CPPM, que trata do princípio da obrigatoriedade da ação penal. O IRMP, antes de pugnar pelo arquivamento, deveria ter determinado a reavaliação das lesões sofridas. Assim, o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido para o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o Juiz Corregedor que se conheça da presente representação e de dê a ela acolhimento, para que se reforme a decisão de arquivamento irregular promovida pela Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer da IRMP oficiante na Primeira Instância que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 201/205, o e. Procurador de Justiça ofertou o seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem ou consentem abuso ou ato tumultuário, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Consta nos autos que, no dia 17/03/2018, por volta das 22h00min, na cidade de Lavras, a guarnição policial composta pelos dois policiais investigados atendia uma ocorrência policial em que Alberty Júnior Silva teria ameaçado a sua ex-esposa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao chegarem à casa de Valéria Souza dos Santos, os policiais procuravam pelo seu filho Alberty, contudo Diego de Souza, que tinha problemas psicológicos, teria dado fuga a Alberty pelo muro lateral da residência. A partir daí, o 3º Sgt Epitáfio da Silva Maia Neto tentou algemar Diego e deu voz de prisão a ele, que resistiu, tendo sido trocadas mútuas agressões entre os dois policiais e o ofendido. Ao analisar a presente representação de correição parcial proposta pelo e. Juiz Corregedor, verifico, sem qualquer dúvida, com base no parecer ministerial ofertado às fls. 188/189, que os dois policiais militares investigados agiram dentro da legalidade, uma vez que, pelo relato de todas as testemunhas, a confusão se iniciou a partir do momento em que o 3º Sgt Epitáfio deu voz de prisão a Diego, que não aceitou e resistiu à ação policial. Os laudos médicos acostados aos autos descrevem lesões leves sofridas pelos civis Leônidas e Diego, bem como pelos militares 3º Sgt Epitáfio e Cb Danillo, lesões estas que foram mútuas e leves entre os civis e os militares, não sendo possível atribuir responsabilidades pelo resultado verificado. A ocorrência foi tranquila e ficou apenas nas mútuas agressões. Dessa forma, o Ministério Público não conseguiu vislumbrar outras diligências aptas a elucidar os fatos analisados nesses autos, motivo pelo qual pugnou pelo arquivamento do IPM, por insuficiência de provas, sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do artigo 25 do CPPM. A Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, em sua decisão de arquivamento do procedimento, formou a sua convicção pela livre apreciação do acervo probatório contido nos autos. Considerou cada prova e confrontou com as demais, verificando, ao final de sua análise, que não havia provas suficientes para atestar que os policiais militares investigados haviam cometido os crimes de lesão corporal e violência arbitrária. Neste contexto, diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 3ª AJME, a Juíza de Direito Titular daquela auditoria, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora analisamos, determinou o arquivamento do IPM e o fez com absoluto acerto, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 111.217/2018. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato